Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002384-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (EMBARGANTE), OSMANO VELEDA - CPF: 171.835.451-72 (EMBARGADO), JOEDELMA SILVA BARBALHO - CPF: 858.045.681-91 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA BISPO DA SILVA - CPF: 285.812.611-91 (EMBARGADO), BENEDITA LODUGERIA BARBALHO - CPF: 103.790.881-34 (EMBARGADO), MARIA LUDGERIA BARBALHO - CPF: 277.394.901-30 (EMBARGADO), JOSENIR BARBALHO E SILVA - CPF: 983.221.501-30 (EMBARGADO), BENEDITO LUIS BARBALHO - CPF: 299.676.001-87 (EMBARGADO), VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO (EMBARGADO), AURELIANA BARBALHO DE CRISTO (EMBARGADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAR PEREIRA LUIZ - CPF: 061.462.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA MARQUES NUNES - CPF: 056.054.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HEROINA RODOVALHO MEIRELLES - CPF: 847.709.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NANETE ALVES FERREIRA - CPF: 438.983.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ BARBALHO - CPF: 858.045.681-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ BARBALHO - CPF: 858.045.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MOURA BARBALHO - CPF: 207.469.111-49 (EMBARGADO), RAFAEL RAZZINI FANCK - CPF: 030.967.940-06 (ADVOGADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (EMBARGANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

EMBARGADO: OSMANO VELEDA E OUTROS

EMBARGANTE: OSWALDO PEREIRA CARDOSO

EMBARGADO: OSMANO VELEDA E OUTROS

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS –

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – PEDIDO POSTULADO PELA ESPOSA DE UM DOS AUTORES/EMBARGADOS JÁ FALECIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelos embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA
opõe recurso de embargos de declaração no ID 134352685 e
OSWALDO PEREIRA CARDOSO
no ID 135190656, objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID 133910172, proferido no recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para autorizar, apenas após a realização da perícia grafotécnica deferida, a suspensão do processo a fim de que os herdeiros de Benedito Luis Barbalho procedam à habilitação nos autos da causa principal.

O recorrente/terceiro interessado,
ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA,
sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que não houve manifestação quanto às matérias apontadas no agravo de instrumento (ausência dos requisitos de admissibilidade da ação reivindicatória e da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), a fim de que seja julgada extinta a ação reivindicatória.

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para sanar a omissão apontada.

Por sua vez, o embargante/agravante
OSWALDO PEREIRA CARDOSO
opõe recurso de embargos de declaração alegando a existência de contradição no v. acórdão.

Afirma que Ana Maria de Moura Barbalho não é parte legítima para figurar na ação, eis que não se encontra no polo passivo ou ativo da presente demanda.

Aduz que Ana Maria de Moura Barbalho apenas se diz esposa do Sr. Benedito Luis Barbalho/agravado, sem, contudo, provar: (i) o seu casamento com o Sr. Benedito Luis Barbalho; (ii) o falecimento do Sr. Benedito Luis Barbalho; e, (iii) que tem poderes para representar os interesses do espólio, como inventariante ou herdeira, bem como não requereu habilitação na presente ação, portanto se trata de estranha à lide (artigos 41, 42, 43 e 264, todos do CPC/15).

Ao final, prequestiona os artigos arguidos e pugna pelo provimento dos embargos.

Sem contrarrazões (ID 136637160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por terem o mesmo objeto – insurgência em relação ao v. acórdão de ID 133910172, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, considerando que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada (artigo 93, inciso IX, da CF) pelo v. acórdão recorrido, senão vejamos:

“Em suma, o agravante suscita nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa – princípio da não surpresa (artigos 7o e 10 do CPC/15), requerendo seja dada a oportunidade ao ora recorrente de se manifestar sobre o requerimento da prova pericial pretendida.

Referida prejudicial não prospera.

Ao decidir, a juíza a quo entendeu necessária a produção da prova pericial requerida, consistente em averiguar a existência ou não de falsidade da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho na procuração que deu poderes para efetuar a venda do imóvel ao Sr. Celso de Castro Oliveira ou à Sra. Salete de Melo Chiara; e do documento público, quando os dois procuradores averbaram a venda na Matrícula no 40.308, registrada no Cartório do 5o Ofício da Capital.

Desta feita, cabia à juíza singular verificar a pertinência da prova pericial postulada e sendo esta necessária ao deslinde da controvérsia para aferição da alegada falsidade, em razão da idade avançada da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho (72 anos) e da probabilidade do perecimento da prova, não há falar em cerceamento de defesa.

Logo, rejeito a preliminar.-

[...]

É cediço que em recurso de agravo de instrumento a análise deve restringir-se somente no acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre as questões preliminares alegadas pelo terceiro interessado, quais sejam, ausência das condições de admissibilidade da ação reivindicatória e exceção de usucapião, bem como a prejudicial de mérito de prescrição aquisitiva, uma vez que tais matérias não foram analisadas pela juíza “a quo”, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de evidência e urgência pleiteadas.

No caso em tela, ainda que a prova pericial grafotécnica seja pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, verifica-se que com o falecimento de uma das partes (Benedito Luis Barbalho), o processo tem seu curso suspenso, porquanto desaparece um dos sujeitos da relação processual, conforme dispõe o Código de Processo Civil/15:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. A substituição de parte ou sucessão processual somente é admitida nos casos previstos em lei e, dentre esses, figura o do art. 110 do CPC/15, em que se admite, em caso de morte de qualquer uma das partes, a fim de que seja substituída por seu espólio ou por seus herdeiros e sucessores.

No caso em tela, nota-se que Ana Maria de Moura Barbalho, esposa do autor falecido, Benedito Luis Barbalho, apresentou petição postulando pela produção da prova pericial grafotécnica para análise da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho para averiguar a autenticidade dos documentos, cuja nulidade almeja.

Observa-se que Ana Maria de Moura Barbalho justifica seu pedido em razão de se averiguar a existência ou não de falsidade da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho na procuração que deu poderes para efetuar a venda do imóvel ao Sr. Celso de Castro Oliveira ou à Sra. Salete de Melo Chiara; e do documento público, quando os dois procuradores averbaram a venda na Matrícula n.40.308, registrada no Cartório do 5o Ofício da Capital, bem como que a presente ação foi ajuizada em 05/03/2009, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, e pela quantidade de partes autoras e réus com diferentes procuradores, não é possível prever quando o processo será definitivamente julgado.

Além disso, alegou que a prova pericial grafotécnica é imprescindível para averiguar a autenticidade dos documentos, sendo que a Sra. Benedita, nascida em 25/04/1950, já conta com mais de 70 (setenta) anos, e possui uma a saúde debilitada decorrente do próprio avanço da idade.

Da análise dos autos, embora Ana Maria de Moura Barbalho não tenha comprovado sua habilitação nos autos a fim de que se proceda à substituição pelo espólio ou sucessores do de cujus Benedito Luis Barbalho, corre-se o risco de perecimento da prova, a qual é de suma importância ao deslinde do feito.

Desse modo, se mostra justificável a colheita da prova pericial pretendida, uma vez que a Sra. Benedita Ludogéria Barbalho apresenta idade avançada (72 anos) e saúde debilitada, portanto, a suspensão dos autos, que somente aproveita a parte autora, deve ocorrer apenas depois da produção da prova pericial.

Destarte, em razão da possibilidade de perecimento da prova pericial, deve ser mantida a decisão a quo que determinou a realização da prova pretendida.”

(ID 133690153).

Como se nota, as questões apontadas pelas partes nestes embargos de declaração foram todas decididas e devidamente fundamentadas, não merecendo prosperar a pretensão de alteração do v. acórdão, o qual analisou todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração por ambas as partes trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante os embargantes sustentarem a ocorrência de vícios no v. acórdão, de plano se constata que a intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, seja quanto as questões não analisadas em primeiro grau, seja pela alegada ilegitimidade de Ana Maria de Moura Barbalho.

Portanto, se as partes embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os recursos de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022